Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006 APLICADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou insuficiência de provas e requereu absolvição; alternativamente, pediu a desclassificação para o art. 28 da mesma lei e o afastamento da valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da conduta social e a proporcionalidade da fração de aumento na pena-base; (iv) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da LAD e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pelos laudos periciais e demais provas, confirmam que o réu transportava substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína) com finalidade de difusão ilícita, sendo meio de prova idôneo e suficiente à condenação.
A alegação de uso pessoal foi afastada, pois a quantidade e variedade das drogas, a forma de acondicionamento em porções e a declaração das testemunhas, de que as substâncias seriam para venda, revelam intuito mercantil.
A condição de usuário não exclui a traficância, conforme precedentes do TJDFT e do STJ, sendo comum a comercialização para sustentar o vício.
A valoração negativa da conduta social foi corretamente mantida, pois o réu praticou novo delito durante o cumprimento de pena, evidenciando desprezo pelo sistema de justiça e pela própria ressocialização, conforme jurisprudência consolidada.
A fração de aumento adotada na pena-base mostrou-se proporcional e fundamentada, dentro da discricionariedade judicial, atendendo aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
A causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas incide de forma objetiva, pois comprovado que o réu transportava drogas entre Formosa/GO e Brasília/DF, caracterizando tráfico interestadual.
Mantido o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena, dos maus antecedentes e da reincidência, sendo inviável a substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, é meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas.
A condição de usuário não afasta a caracterização da traficância quando presentes indícios de mercancia.
A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
O juiz possui discricionariedade para fixar a fração de aumento da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
A causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 aplica-se objetivamente ao tráfico interestadual.
O regime inicial fechado é adequado quando a pena, a reincidência e os antecedentes revelam maior gravidade.